Tribunal: TJDFT
Processo: 0013306-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a sentença extintiva que considerou satisfeita a obrigação, mesmo sem a efetiva intimação da parte credora para se manifestar sobre eventual quitação do débito.

2. A extinção da execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige a prévia intimação da parte credora.

3. Na hipótese, o próprio Juízo de origem reconheceu que a parte credora não foi intimada para se manifestar sobre possível satisfação do direito pelo devedor, mas, ao analisar aclaratórios opostos contra a sentença extintiva, consignou que “trata-se de error in judicando, que não pode ser corrigido pelo Juízo, eis que não se enquadra nos requisitos para provimento dos embargos de declaração”

4. Diante de tal quadro, verifica-se que a sentença apelada malfere os princípios da ampla defesa e do contraditório, normatizados nos arts. 9o e 10 do CPC, conjuntura que conduz à sua cassação.

5. Patente se mostra o prejuízo suportado pelo apelante (credor) diante da extinção do cumprimento de sentença, sobretudo quando existe nos autos certidão de que existe valor bloqueado (R$80.615,07 - oitenta mil seiscentos e quinze reais e sete centavos) que ainda não foi transferido para conta judicial vinculada aos autos.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.